Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-03.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – DESCUMPRIMENTO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR – ADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS – ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONDUTA DO PACIENTE TENHA COLOCADO EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO TRANSINDIVIDUAL DE ORDEM COLETIVA INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral coletivo requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente e supere os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
2. A simples recusa do paciente em comparecer à Unidade Básica de Saúde, após realização de novo teste rápido para anticorpos IgG e IgM não reagente, não permite pressupor que ele teria descumprido, propositadamente, medida de isolamento para outra finalidade senão a de realizar novo exame.
3. Inexistindo provas de que a parte apelante teria colocado em risco a saúde pública durante a pandemia da COVID-19, incabível a condenação em danos morais coletivos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1000972-03.2020.8.11.0023

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MAICON AQUINO DE SOUSA - CPF: 016.798.011-47 (APELANTE), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, FICANDO COMO REDATORA DESIGNADA A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – DESCUMPRIMENTO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR – ADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS – ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONDUTA DO PACIENTE TENHA COLOCADO EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO TRANSINDIVIDUAL DE ORDEM COLETIVA INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A caracterização do dano moral coletivo requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente e supere os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

2. A simples recusa do paciente em comparecer à Unidade Básica de Saúde, após realização de novo teste rápido para anticorpos IgG e IgM não reagente, não permite pressupor que ele teria descumprido, propositadamente, medida de isolamento para outra finalidade senão a de realizar novo exame.

3. Inexistindo provas de que a parte apelante teria colocado em risco a saúde pública durante a pandemia da COVID-19, incabível a condenação em danos morais coletivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível, sendo apelante MAICON AQUINO DE SOUSA, nos autos de “Ação Civil Pública com pedido liminar” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, interposto em face da sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, CONFIRMOU a liminar em todos os seus termos, e CONDENOU o requerido MAICON AQUINO DE SOUSA ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, causados pelos atos já praticados, cujos valores serão revertidos em favor do fundo municipal, a ser indicado pelo Ministério Público, quando da eventual execução, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, primeiramente o apelante alega que os efeitos da revelia não têm condão de, por si só, determinar a procedência do pedido, sendo relativa a presunção de veracidade posta no artigo 345 do CPC.

Alega que, além do exame laboratorial do dia 17/07/2020, que atestava negativo para SARSCOV-2, o estado clínico do recorrente, conforme a ficha de paciente trazida aos autos deixa clara a situação assintomática do recorrente e que a referida portaria do Ministério da Saúde, determina que o prazo da quarentena poderia ser estendido por prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão, e que esse prazo não é taxativo.

Explica que, do comunicado do Secretário de saúde, que não define data, horário e local em que indicasse o real descumprimento das medidas sanitárias de combate ao COVID-19 (sem embasamento probatório algum), encontram ausentes, também, o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE e NOTIFICAÇÃO EXPRESSA, nos moldes da determinação da portaria de n. 356 de n. 356 de 11 de março de 2020 que regulamenta e operacionaliza o disposto na Lei n. 13.979/2020.

Requer, seja acolhido o exame laboratorial datado em 17/07/2020 e o prontuário do paciente em quarentena que demonstrou ausência de sintomas, bem como a falta de notificação com fundamentação para isolamento, para que seja reconhecida AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, com fundamento na Portaria do Ministério da Saúde de n. 356 de 11 de março de 2020 que regulamenta o disposto na Lei n. 13.979/2020.

Por fim, aduz ainda que, em que pese o devido respeito, a sentença proferida merece reforma, pois não houve fatores que denotem a existência de fatos que justifiquem e determinem o pagamento de valores a título de indenização por danos moral coletivo, e que caso o entendimento seja pelo cabimento de indenização por dano moral coletivo, o valor arbitrário deva ser razoável ao suposto dano ocorrido, com respaldo no princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclui que, em caso de manutenção da sentença, requer desde já do Dignos Julgadores, que a correção e os juros de mora incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme entendimento da súmula 362 do STJ.

Requer a provimento do recurso e improcedência dos pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

A Procuradoria Geral de Justiça através do seu parecer manifestou-se pelo desprovimento do recurso id. 156428173.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, sendo apelante MAICON AQUINO DE SOUSA, nos autos de “Ação Civil Pública com pedido liminar” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, interposto em face da sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, CONFIRMOU a liminar em todos os seus termos, e CONDENOU o requerido MAICON AQUINO DE SOUSA ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, causados pelos atos já praticados, cujos valores serão revertidos em favor do fundo municipal, a ser indicado pelo Ministério Público, quando da eventual execução, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
MAICON AQUINO DE SOUSA.

Narra a inicial que, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Saúde Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, o requerido Maicon Aquino de Sousa testou positivo ao Coronavírus, ao que parece, está descumprindo as orientações repassadas pela Secretaria de Saúde e, ainda, segundo o Boletim de Ocorrência no 2020.168755, não estava respeitando a quarentena.

Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; regularidade formal; inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e os pressupostos intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de agir; cabimento), merecendo o recurso ser conhecido.

Consoante o aduzido pelo apelante os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.

Além disso, conforme aduzido no parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil, sinaliza que o “revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, portanto, sem maiores digressões, passa-se a análise do mérito da demanda.

A decisão vergastada não comporta reparos.

Nos termos da Lei no 13.979/2020, os entes federados poderão adotar as medidas cabíveis que reputarem cabíveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, aí incluídas as medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, estudo epidemiológico, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver, dentre outras.

“Lei no 13.979/2020 (...) Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

(...) Art. 3o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:

(Redação dada pela Lei no 14.035, de 2020) I - isolamento;II - quarentena;III - determinação de realização compulsória de:a) exames médicos;b) testes laboratoriais;c) coleta de amostras clínicas;d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual; (Incluído pela Lei no 14.019, de 2020)

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;(...)

VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de: (Redação dada pela Lei no 14.035, de 2020)

a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Lei no 14.035, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Lei no 14.035, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que:

(...) “A Portaria do Ministério da Saúde no 356/2020, que regulamenta a referida Lei, o objetivo da medida de isolamento visa justamente a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local, devendo ser realizada, preferencialmente, em domicílio.

“Portaria no 356 de 11/03/2020 (...) Art. 3o A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.

(...)§ 2o A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme recomendação médica, a depender do estado clínico do paciente (...)”.

Destarte, a Lei no 13.979/2020 também estabelece que “(...) As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei (...)”, conforme regra do artigo 3o, § 4o, da referida norma.

Das provas colacionadas nos autos, verifica-se que o apelante testou positivo para Covid-19 no dia 13/07/2020 (id. 153919298), e não estaria respeitando à necessidade de isolamento domiciliar, nos termos do oficio 104/2020/SMS do Secretário Municipal de Saúde e Saneamento – Madson Lopes Fontoura – o mesmo também foi relatado no boletim de ocorrência no 2020.168755 (id. 153919298 – 03/04).

Todavia, conforme alegado pelo próprio apelante, este realizou novo exame no dia 17/07/2020, no qual o resultado foi negativo para covid19, e por isso não mais realizou o devido isolamento.

O entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o dano moral coletivo pode ser conceituado, sinteticamente, como a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, uma violação ao direito transidividual de ordem coletiva, envolvendo além da dor psíquica, outros abalos negativos à moral da coletividade, conforme conceituação trazida pela Ministra Nancy Andrighi.A propósito:“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGOS. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. - Ação ajuizada em 19/06/2008. Recurso especial interposto em 13/03/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. (...) - O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. (...) - Não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso.

É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. - Não ocorrência de dano moral coletivo na hipótese dos autos: associação civil sem fins lucrativos que realizou a conduta em questão (bingos e sorteio prêmios) com a finalidade de angariar fundos para o fomento do desporto local. (...) - Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 1438815/RN , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a. T., J. 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

Nesse sentido, conforme bem exposto no citado acórdão, é imprescindível que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade, devendo ser grave o suficiente para produzir efetivos sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

É inegável o elevado grau de reprovabilidade de uma pessoa que, mesmo testando positivo para o Covid-19 e recebendo orientação e determinação para isolamento domiciliar, insiste em permanecer no convívio social, circulando entre as demais pessoas, o que denota desrespeito e indiferença à saúde alheia, colocando a vida de terceiros em risco.

Da análise dos documentos emitidos pela Secretaria de Saúde do Município, denotam-se fortes indícios de que o apelado, de fato, descumpriu as normas municipais quanto ao isolamento social. Nesse sentido, nos termos do Relatório de Monitoramento emitido em 17/07/2020, além de outras informações, consta que “O paciente não quis ir até a UBS notificar.”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - QUANTUM INADEQUADO - MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, faz-se obrigatória a reparação pelos danos morais coletivos suportados e provados, haja vista que a atuação da parte ré, numa só assentada, acabou por expor os seus consumidores a contágio maior do COVID-19, pela ausência de adoção das medidas protetivas fixadas pelo Ente Municipal.

2. O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Verificado que tal valor se mostra insuficiente para indenizar o dano causado, considerando, principalmente, a teoria do desestímulo, a verba indenizatória deve ser majorada.

3. Recurso provido.

(N.U 1001108-14.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

A configuração do dano moral coletivo, exige-se a comprovação de que a conduta dos recorridos tenha trazido efetivos sofrimentos ao meio social, trazendo relevante intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva do Município, certo que de fato isso ocorreu, considerando que obrigou o Secretario Municipal de Saúde a tomar providencias drásticas, junto ao Ministério Público.

Portanto, correta a sentença de primeira instancia, devendo ser mantida a condenação do apelante em danos morais coletivos.

Quanto ao valor da indenização temos que o apelante foi condenado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a titulo de danos morais coletivos.

Ao que se refere ao quantum da indenização, esta deve, revestindo-se de duplo caráter: repressivo ou punitivo e preventivo, neste último caso, evitando a banalização de tal conduta desrespeitosa e desmoralizante para com o coletivo.

Impende destacar ainda, que tendo em vista serem os direitos atingidos muito mais valiosos que os bens e interesses econômicos, pois reportam à dignidade humana, a intimidade, a intangibilidade dos direitos da personalidade, pois abrange toda e qualquer proteção à pessoa, seja física, seja psicológica.

Desse modo há de se considerar a razoabilidade e a proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa ou um valor tão irrisório a ponto de não inibir novas condutas lesivas.

Assim, diante dos fatos apontados nos autos, considerando o nível de reprovabilidade dos atos do requerido/apelante, desobedecendo a lei e regras de convivência, além de colocar a vida de outras pessoas em risco, em um momento em que a pandemia de covid 19 estava no seu auge em todo o país, justo, proporcional e razoável, o valor arbitrado a título de danos morais, pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Deste modo, a condenação do apelante em sentença, no valor de 25.000,00 (vinte e cinto mil reais) referente a danos morais coletivos, devem ser mantidos, e apenas a título de esclarecimento, observando-se a Súmula
362
/STJ.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho a sentença atacada, para condenar MAICON AQUINO DE SOUSA ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, causados pelos atos já praticados, cujos valores serão revertidos em favor do fundo municipal, a ser indicado pelo Ministério Público, quando da eventual execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo pedido de vista.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 22 de agosto de 2023, em razão do meu pedido de vista.

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembar-gador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a análise da admissibilidade da prova documental anexada ao recurso consistente no resultado negativo do exame denominado de

“COVID-19, Teste Rápido para Anticorpos IgG e IgM” (Id. 153919819) e na ficha atualizada de monitoramento de pacientes em quarentena (Id. 153919820), porque se tratam de documentos novos não existentes à época da prolação da sentença, ante a decretação de revelia de Maicon Aquino de Sousa em decorrência da não apresenta-ção de contestação.

No caso, nada obstante se tratar de documentos pree-xistentes à época da propositura da demanda, ocorrida em 22 de julho de 2020, não há justo motivo para obstar o seu conhecimento pelo Tri-bunal, sobretudo a se considerar que foi oportunizado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, o direito ao con-traditório, tanto que o fez: “muito embora o requerido tenha juntado exames e relatório de acompanhamento médico indicando que na data em que foi notificado pela Secretaria Municipal de Saúde já não pos-suía sintomas, é certo que num cenário de insegurança e poucas infor-mações a respeito de um novo vírus que causou uma pandemia, a ati-tude esperada pelo homem médio é o cumprimento das decisões e de-terminações indicadas pelos profissionais de saúde” (trecho das con-trarrazões, Id. 153919827 – fls. 3).

Aplicável, na hipótese, o disposto no parágrafo único do artigo 435, do Código de Processo Civil: “Admite-se também a jun-tada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir compro-var o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo

ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”, pelo que possível o conhecimento da prova documental ane-xada ao recurso.

Dito isso, passo ao exame do mérito do recurso.

Maicon Aquino de Sousa, com trinta e dois (32) anos de idade à época dos fatos (mês de julho de 2020), submeteu-se, em 13 de julho de 2020, segunda-feira, a exame denominado de “Teste Rápido COVID-19 Ag (Antígeno)” no Laboratório Jardim Vitória localizado no Município de Peixoto de Azevedo, cujo resultado restou positivo:

[...] Teste Rápido COVID-19 Ag (Antígeno)

Material: Swab Orofaringe

Método: imunocromatográfico

Data da coleta: 13/07/2020

Liberado: 13/07/2020

Marca: COVID-19 Ag ECO TESTE

Resultado: Reagente [...]. (Id. 153919298 – fls. 9). [sem negrito no original]

Em 17 de julho de 2020, sexta-feira, o apelante foi submetido a novo exame (“Teste Rápido para Anticorpos IgG e IgM”) no mesmo laboratório:

[...] COVID-19, Teste Rápido para Anticorpos IgG e IgM

Material: Soro

Método: Imunocromatográfico

Data da coleta: 17/07/2020

Liberado: 17/07/2020

Marca do teste: COVID 19 IgG/IgM WAMA

SARS-CoV2 IgG.................... Reagente

SARS-CoV2 IgM.............. Não Reagente [...]. (Id. 153919819). [sem negrito no original]

No caso, o resultado não reagente para o anticorpo IgM indica que o paciente estaria curado da COVID-19, conforme ma-téria veiculada, em 15 de janeiro de 2021, no sítio eletrônico da Fun-dação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ:

[...] Resultados:

IgM e IgG negativos: indica que a pessoa não tem ou não teve infecção de Covid-19 recente.

IgM positivo e IgG negativo: indica doença atual, ou seja, a pessoa está infectada no presente ou esteve muito recentemente.

IgM e IgG positivos: indica que a pessoa teve Covid-19 há pelo menos duas semanas.

IgM negativo e IgG positivo: pode indicar que a pessoa está curada da Covid-19 ou que tomou a va-cina. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 6 de ou-tubro de 2023). [sem negrito no original]

Assim, a circunstância de a servidora do Município de Peixoto de Azevedo ter consignado, na ficha de monitoramento de pa-cientes em quarentena (Id. 153919820), que o apelante comunicou, em 17 de julho de 2020, sexta-feira, que não iria comparecer à Unidade Básica de Saúde – UBS, porque, segundo ela, o paciente relatou não sentir nenhum sintoma, não é razão suficiente para impor condenação em danos morais coletivos a Maicon Aquino de Sousa por ter, em tese, descumprido medida de isolamento prevista na Portaria do Ministério da Saúde no 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regula-mentação e operacionalização do disposto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Ademais, nada obstante no boletim de ocorrência la-vrado, em 20 de julho de 2020, segunda-feira, estar registrado que, no dia 17 de julho de 2020, sexta-feira, o Secretário de Saúde do Municí-pio de Peixoto de Azevedo “recebeu informação do laboratório Jardim Vitória que o suspeito testou positivo para a COVID-19, porém não está respeitando a quarentena” (Id. 153919298 – fls. 3), certo é que, a recusa do apelante em não comparecer à Unidade Básica de Saúde – UBS não pressupõe que ele teria descumprido, propositadamente, me-dida de isolamento para outra finalidade senão a de realizar novo exame.

Ainda que o apelante estivesse a circular livremente no território peixotense no dia 17 de julho de 2020, sexta-feira, o re-sultado do exame denominado de “Teste Rápido para Anticorpos IgG e IgM” realizado na mesma data, repise-se, restou negativo, a afastar a necessidade de imposição da medida de isolamento, conforme pará-grafo 3o do artigo 3o, da Portaria do Ministério da Saúde no 356, de 11 de março de 2020: “Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo para o SARSCOV-2”.

Dessa forma, à míngua de prova de que o apelante te-ria colocado em risco à saúde pública durante a pandemia da COVID-19, incabível a condenação em danos morais coletivos, bem como na obrigação de cumprir medida de isolamento.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido res-peito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar impro-cedentes os pedidos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto vista do 1o Vogal, o des. Luiz Carlos da Costa.

EM 10 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VEN-CIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACAO DO ART. 942 CPC." (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLI-VEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de apelação cível interposta por MAICON AQUINO DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, confirmando a liminar e condenando o requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Ao examinar a matéria, o relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeira instância. Fundamentou sua decisão na reprovabilidade da conduta do apelante, que testou positivo para Covid-19 e descumpriu as medidas de isolamento domiciliar, conforme os documentos emitidos pela Secretaria de Saúde do Município de Peixoto de Azevedo.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, primeiro vogal, pediu vista dos autos. Em seu voto, divergiu do relator, dando provimento ao recurso. Considerou admissíveis as provas documentais anexadas ao recurso, que incluíam um teste negativo para Covid-19

realizado em 17/07/2020. Argumentou que a recusa do apelante em comparecer à Unidade Básica de Saúde não era suficiente para impor condenação em danos morais coletivos, uma vez que o novo exame indicava que ele estava curado da Covid-19. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, segunda vogal, acompanhou o voto do Des. Luiz Carlos da Costa. Concordou que a ausência de provas de que o apelante teria colocado em risco a saúde pública afastava a necessidade de condenação em danos morais coletivos. Votou, portanto, pelo provimento do recurso.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos. A análise detalhada dos documentos apresentados, especialmente o teste negativo para Covid-19, demonstra que o apelante não oferecia mais risco de contágio na data mencionada, o que afasta a necessidade de condenação por danos morais coletivos. Ademais, a recusa em comparecer à Unidade Básica de Saúde, sem a presença de sintomas, não constitui motivo suficiente para a manutenção da condenação, uma vez que não há provas concretas de que ele tenha colocado em risco a saúde da comunidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão do falecimento do des. Luiz Carlos da Costa, fica responsável pela elaboração da ementa a desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que o acompanhou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024